Tribunal: TJES
Processo: 5004912-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004912-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINHA MARCAL DE MOURA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE – IGP-M – CONTRATO NÃO REGULAMENTADO – ANTERIOR A LEI Nº. 9.656/98 – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de contrato não regulamentado, anterior à vigência da Lei nº. 9.656/98, consolidou-se o entendimento jurisprudencial, baseado em orientação da ANS, de que o reajuste anual deve observar o que consta do instrumento firmado entre as partes.

2.
Eventual abusividade nesses contratos decorreria da inexistência de cláusula clara definindo o percentual de reajuste anual ou omissa em relação ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo.

3.
In casu
, a cláusula contratual é expressa e estabelece que o reajuste anual será calculado com base na variação do IGP-M no período, compreendendo-se, portanto, que o reajuste corresponde ao acúmulo anual do indexador, fato que afasta a probabilidade do direito alegado, sendo que eventual abusividade do percentual deverá ser examinada após o contraditório e a regular instrução probatória.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINHA MAR
Ç
AL DE MOURA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da
“
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
”
proposta pela agravante em face de
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na exordial.

Em suas razões (id. 4947062), a agravante pugna pelo deferimento da tutela provisória a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do reajuste da mensalidade do plano de saúde realizada no mês de junho/2021.

Mediante decisão de id. 4950821 o e. Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 5123552) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão id. 5135259 o e. Desembargador Annibal de Rezende Lima declarou seu impedimento para funcionar no presente feito.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 5177479).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004912-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINHA MARÇAL DE MOURA

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINHA MAR
Ç
AL DE MOURA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da
“
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
”
proposta pela agravante em face de
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na exordial.

Em suas razões (id. 4947062), a agravante pugna pelo deferimento da tutela provisória a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do reajuste da mensalidade do plano de saúde realizada no mês de junho/2021.

Mediante decisão de id. 4950821 o e. Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 5123552) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão id. 5135259 o e. Desembargador Annibal de Rezende Lima declarou seu impedimento para funcionar no presente feito.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 5177479).

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Após perfunctória análise das razões recursais, entendo, ao menos nessa fase embrionária da relação, que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico-me.

Compulsando a inicial, verifico que a autora, ora agravante, é beneficiária de contrato firmado antes da vigência da Lei n. 9.656/98.

Na inicial da ação ajuizada, alegou que em junho de 2021, sem qualquer aviso prévio, viu a mensalidade do seu plano de saúde aumentar de R$ 628,86 (seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) para R$ 849,52 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), uma vez que os contratos com reajuste pelo IGP-M com aniversário em junho de 2021 sofreram reajuste em percentual superior a 37% (trinta e sete por cento).

Na contestação e nas contrarrazões apresentadas, a operadora do plano esclareceu se tratar do reajuste anual que, nos casos de contratos não regulamentados pela Lei nº. 9.656/98, observa os critérios definidos na Cláusula 12.2 do pacto firmado entre as partes.

Pois bem.

Tratando-se de contrato não regulamentado, anterior à vigência da Lei nº. 9.656/98, consolidou-se o entendimento jurisprudencial, baseado em orientação da ANS, de que o reajuste anual deve observar o que consta do instrumento firmado entre as partes.

Assim, eventual abusividade nesses contratos decorreria da inexistência de cláusula clara definindo o percentual de reajuste anual ou omissa em relação ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo.

A ANS orienta os consumidores nos seguintes termos
1
:

“
Para os planos de saúde antigos, aqueles contratados antes de 01/01/1999 – quando entrou em vigor a Lei nº 9.656/98, que regulamentou o setor de planos de saúde – e não adaptados à Lei,
as regras de reajuste são aquelas estabelecidas em cada contrato
.

Nos casos de contratos antigos sem cláusula clara relativa ao percentual de reajuste anual – que não indica expressamente o índice de preços a ser utilizado – ou nos casos em que as cláusulas são omissas quanto ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo de reajuste, o índice aplicado é limitado ao determinado pela ANS, não podendo ser superior ao percentual máximo autorizado aos planos de saúde individuais/familiares novos ou adaptados. Cabe destacar que, nestes casos, não é necessária prévia autorização da ANS. São exceções a essa regra os casos das operadoras que assinaram Termo de Compromisso – TC com a ANS para estabelecer a forma de apuração do percentual de reajuste a ser aplicado aos contratos celebrados antes de 01/01/1999 e não adaptados à Lei nº 9.656/98. Nestes casos, os percentuais autorizados para o reajuste anual por variação de custos são diferenciados por modalidade de operadora e estão disponíveis abaixo.”

In casu
, a cláusula contratual é expressa e estabelece que o reajuste anual será calculado com base na variação do IGP-M no período, compreendendo-se, portanto, que o reajuste corresponde ao acúmulo anual do indexador, fato que afasta a probabilidade do direito alegado, sendo que eventual abusividade do percentual deverá ser examinada após o contraditório e a regular instrução probatória.

Vejamos o entendimento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO INDIVIDUAL. NÃO ADAPTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. EXCLUSÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO PERCENTUAL. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No caso, trata-se de contrato individual e não adaptado de plano de saúde, no qual houve expressa previsão de aplicação de reajustes por faixa etária sem, entretanto, especificar os índices percentuais, pretendendo o agravante o reconhecimento da nulidade da cláusula e a determinação da retirada integral da majoração do cálculo das mensalidades.
3
. No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.958.402/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022 – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
Reajuste de mensalidade pelo IGPM. Negócio jurídico anterior a Lei nº. 9.656/98 e não adaptado. Pretensão de aplicação de percentual definido pela ans. Plausibilidade do direito não configurada. Desprovimento do recurso. Reajuste das mensalidades dos planos de saúde contratados antes da Lei nº. 9.656/98 que são definidos, em regra, pelo contrato. Aplicação do índice IGPM que, em princípio, não configura ilegalidade. Reajuste abusivo não demonstrado de plano
. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0096392-31.2022.8.19.0000; Nova Iguaçu; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 03/05/2023; Pág. 462)

TUTELA ANTECIPADA.
Contrato. Plano de saúde. Reajuste contratual. Pedido que objetiva a suspensão dos reajustes ou a aplicação dos índices da ANS, ou dos índices oficiais existentes (tais como IPC, IPCA, IGPM). Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Recurso improvido
. (TJSP; AI 2298823-25.2022.8.26.0000; Ac. 16600896; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Augusto dos Passos; Julg. 28/03/2023; DJESP 31/03/2023; Pág. 2625)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertadamente pelo indeferimento da tutela provisória pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
Reajustes de preços de planos de saúde antigos — Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.gov.br)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 04/07/2023

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.07.23.